Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725692-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a Apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre as petições e os documentos apresentados pelo Apelado Banco Pan S.A. (IDs 61579988, 61579122 e 61829710), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator